Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000594-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVE

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PHANY SERVICOS PARA PET SHOP LTDA - CNPJ: 00.275.308/0001-40 (APELADO), ERALDO DA CRUZ E SILVA - CPF: 171.754.531-91 (APELADO), MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ - CPF: 344.393.661-04 (APELADO), DAPHANE DA CRUZ E SILVA - CPF: 044.442.951-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIM

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. DESNECESSIDADE NO CASO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, com fundamento no art. 485, III, §1o do CPC, julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial em razão do abandono da causa por mais de 30 dias. O apelante sustenta a ausência de intimação pessoal válida e a inaplicabilidade da extinção sem requerimento do réu, invocando a Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida do autor, nos termos do art. 485, §1o do CPC; e (
ii
) estabelecer se é necessária provocação da parte ré para o reconhecimento do abandono da causa, conforme a Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão em cinco dias, conforme determina o art. 485, §1o, do CPC.

A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o e art. 270 do CPC, é considerada pessoal para todos os efeitos, inclusive no âmbito de processo eletrônico, sendo presumida sua validade.

A Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção por abandono ao requerimento do réu, não se aplica nas hipóteses em que os executados são
revels
, citados por edital, e representados por curador especial, hipótese em que há desinteresse inequívoco da parte ré no prosseguimento do feito.

A conduta omissiva do apelante, mesmo após a intimação, demonstra desinteresse em promover os atos necessários ao regular andamento processual, justificando a extinção sem resolução do mérito.

A extinção da execução encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da efetividade e da lealdade processual, não havendo afronta ao contraditório nem à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada em processo eletrônico supre o requisito de intimação pessoal previsto no art. 485, §1o, do CPC.

A Súmula 240 do STJ não se aplica quando os réus são
revéis
, citados por edital e representados por curador especial, dada a ausência de
angularização
processual efetiva.

A inércia injustificada do autor após intimação válida autoriza a extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 246, §1o; 269; 270; 274; 485, III e §1o; 771, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.203.302/RS, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 27.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.534.585/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 10.03.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 989.329/RJ, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2017; TJMT, N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023; TJPR, Apelação Cível 0022290-10.2008.8.16.0001, rel. Des. Luciane Bortoleto, j. 27.07.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000594-61.2018.8.11.0041

BANCO DO BRASIL S
/
A
X
PHANY SERVICOS PARA PET SHOP LTDA, ERALDO DA CRUZ E SILVA, MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ, DAPHANE DA CRUZ E SILV

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo

BANCO DO BRASIL S/A
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
2
a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que
julgou
extinto o
feito, desta ação de execução, ajuizada em face de PHANY
SERVICOS PARA PET SHOP LTDA, ERALDO DA CRUZ E SILVA, MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ, DAPHANE DA CRUZ E SILVA
,
com fundamento no art. 485, III, §1o do Código de Processo Civil, por entender que o autor abandonou a causa por mais de 30 dias sem promover os atos que lhe incumbiam.

Irresignado, o apelante pretende
a reforma da sentença que extinguiu o feito, argumentando, em síntese, que não houve intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 dias, como exigido pelo art. 485, §1o, do CPC
.

Sustenta que os devedores foram
devidamente citad
os
e representada por advogado, a extinção do feito somente poderia ocorrer mediante requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ e do art. 485, §6o, do CPC
.

Aduz que a
extinção do processo por abandono da causa pelo autor é medida excessiva, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do contraditório.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Defensoria Pública atuando como curadora especial,
em negativa geral,
pelo desprovimento do recurso (id
284251589
)
, requerendo ao final a fixação de honorários em favor da instituição
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto p
elo

Banco do Brasil
S
/
A contra sentença (
id
284251571) proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, III, §1o do Código de Processo Civil, por entender que o autor abandonou a causa por mais de 30 dias sem promover os atos que lhe incumbiam.

Busca a parte autora/apelante a reforma da sentença que extinguiu o feito, argumentando, em síntese, que: (i) não houve intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 dias, como exigido pelo art. 485, §1o, do CPC; (
ii
) sendo a parte requerida devidamente citada e representada por advogado, a extinção do feito somente poderia ocorrer mediante requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ e do art. 485, §6o, do CPC; e (
iii
) a extinção do processo por abandono da causa pelo autor é medida excessiva, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do contraditório.

Na origem, cuidava-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada
pelo apelante,
em face de
Phany
Pet Shop
e outros, objetivando o recebimento de crédito no valor de R$ 318.928,20.

Após a citação dos executados, alguns deles apresentaram embargos à execução, enquanto outra parte permaneceu revel, sendo nomeada curadora especial
, na figura do Defensor Público militante no foro.
Frustradas as tentativas de constrição de bens, o processo permaneceu paralisado, sendo o exequente intimado para impulsioná-lo.

Com o prosseguimento da inércia, foi proferida sentença extintiva nos termos do art. 485, III, §1o do CPC (
id
284251571), sob o fundamento de que o autor abandonou a causa por mais de 30 dias sem promover os atos que lhe incumbiam.

Pois bem.

Nos termos do artigo
485
, inciso
III
, do
Código de Processo Civil
, o juiz não resolverá o mérito quando “o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes”.

Ainda, de acordo com o parágrafo 1o do mesmo artigo, a parte deve ser intimada para suprir a falta em 05 (cinco) dias.

Cumpre analisar primeiramente a alegada necessidade de requerimento da parte adversa para a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, nos termos da Súmula 240 do STJ.

A
ratio

essendi
do referido verbete sumular consiste em resguardar o interesse do réu na prestação jurisdicional, evitando que a inércia do autor frustre a resolução definitiva do litígio.

C
onforme a exigência legal, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no
240
, que enuncia que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

Apesar da Corte Superior entender pela necessidade de requerimento do réu para a extinção do feito por abandono, o entendimento é mitigado nas hipóteses de não citação do réu, de revelia e de não oposição de embargos à execução, pois manifesto o desinteresse do devedor no prosseguimento.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 10.22, I E II, DO
CPC
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART.
485
,
§ 6o
, DO
CPC
. REGULAR INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA
240
/STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MANIFESTO DESINTERESSE DO DEVEDOR NO PROSSEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.203.302/RS
, relator MinistroPaulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 29/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
182
/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS POR
CURADOR ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE NO CASO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. "A extinção prevista no artigo
485
, inciso
III
, do
CPC
, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art.
771
,
parágrafo único
, do
CPC
)" (
AgInt
no
AREsp
1.427.832/SP
, Rel. MinistroMARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019,
DJe
de 1o/07/2019). 2. "A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção" (
AgInt
no
AREsp
989.329/RJ
, Rel. MinistroLUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017,
DJe
de 24/02/2017). 3. Inaplicabilidade da Súmula
240
/STJ ao caso, por se tratar de réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, que também não se opôs à extinção da demanda. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.(
AgInt
no
AREsp
n. 1.534.585/RJ
, relator MinistroRaul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
de 1/4/2020.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO DO RÉU. 1. Deficiência de fundamentação do recurso especial configurada tendo em vista que a parte recorrente não refutou por meio das razões recursais o argumento de não ter ocorrido requerimento da parte ré de ser extinto o processo, a justificar a pena de abandono da causa. Incidência das súmulas
283
e
284
/STF. 2. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 989.329/RJ
, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017,
DJe
de 24/2/2017.)

No caso em apreço, embora argumente o apelante que a parte devedora foi devidamente citada e apresentou embargos à execução, não é o que se verifica dos autos. Com efeito, vê-se
que
os apelados foram citados por edital, tendo sido patrocinado
s
pela Defensoria Pública, nomeada
na figura de
curador especial.

Ademais,
o
apelante foi intimad
o
para dar andamento ao feito, porém quedou-se inerte, conforme
decis
ão
de id 284251559 e certidão de id 284251560.
Bem como, da
s
decisões de id 284251561, id 284251567 e certidão de id 284251569.

Assim,
houve a intimação pessoal da parte requerente/exequente para andamento ao feito, a qual manteve-se inerte.

Nesse contexto
, cabe uma análise mais detida.

O processo, eletrônico e virtual, adotou a sistemática de intimação pessoal do autor por sistema ou e-mail, conforme certidões dos autos. Ademais, seu patrono foi regularmente intimado, pelo Diário de Justiça Eletrônico.

Nesta linha de raciocínio, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, analisando situação em que a parte deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, embora devidamente intimada por meio eletrônico, assentou entendimento no sentido de que a parte deve diligenciar e acompanhar seu processo nos meios eletrônicos disponíveis.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil confere à intimação eletrônica plena eficácia, estabelecendo presunção de regularidade no âmbito do processo eletrônico, conforme se extrai da leitura sistemática dos
arts
. 269, 270 e 274 do Codex Instrumental.

Destarte, descabida encontra-se a alegação de ausência de intimação pessoal válida. O apelante, intimado pelo sistema, e seu patrono, cientificado por Diário Eletrônico, deixaram escoar o prazo concedido para impulsionar a demanda, revelando claro desinteresse no prosseguimento da execução.

Por fim, avaliando a proporcionalidade da extinção do feito, forçoso concluir que tal medida se amoldou aos ditames legais e princípios reitores do processo civil. Tendo o exequente, mesmo advertido das consequências de sua inércia, quedado absolutamente inerte, revelou manifesto desinteresse no reconhecimento do direito alegado, em patente afronta ao princípio da duração razoável do processo.

A esse respeito, cabe destacar que a razoável duração do processo não se resume a mera celeridade, mas implica também em efetividade e segurança jurídica, valores que restaram gravemente comprometidos pela conduta negligente do apelante. Ademais, as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa restaram integralmente respeitadas, não havendo nenhum cerceamento nesse sentido.

Nessa ordem de ideias, a extinção do processo, devidamente fundamentada, encontra amparo nos princípios da lealdade processual, celeridade, efetividade e segurança jurídica, prestigiando os escopos da jurisdição e os valores perseguidos pelo legislador ao instituir a norma jurídica prevista no art. 485, III, §1o do CPC.

A propósito:

EMENTA. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC). A intimação realizada pelo
PJe
equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6o do art. 5o da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA EM FACE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO.
1.
REGULAR INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO III E PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO, EM VIRTUDE DA NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E MANIFESTO DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO
.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00222901020088160001 Curitiba, Relator.: Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 27/07/2024, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Considerando que não houve condenação em honorários no Juízo de 1o Grau, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025